Tribunal: TJDFT
Processo: 0751523-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751523-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITALO GUSTAVO SOARES DOS SANTOS AUTORIDADE: 4 VARA CRIMINAL DE BRASILIA DF, JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL interposto por ÍTALO GUSTAVO SOARES DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que, nos autos do Inquérito Policial n.o 575/2025-01a DP, converteu a prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva pela prática, em tese, do delito de roubo majorado, tipificado no artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, praticado em concurso de agentes e mediante uso de faca (ID. 78668264). Em sua petição inicial (ID. 78668261, p. 01-14), a parte impetrante ÍTALO GUSTAVO SOARES DOS SANTOS sustenta, em síntese: a) pela ausência de fundamentação idônea e concreta para a decretação da prisão preventiva, em afronta ao art. 315, §2o, do CPP; b) inexistência de elementos que indiquem periculum libertatis, sendo a decisão baseada em conceitos jurídicos indeterminados e na gravidade abstrata do delito; c) desproporcionalidade da medida extrema, considerando que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e vínculos com o distrito da culpa; d) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do CPP, não analisadas de forma individualizada pela autoridade coatora, em violação ao art. 282, §6o, do CPP; e) violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão processual poderá ser mais gravosa que eventual pena privativa de liberdade, caso condenado. Requereu inicialmente a concessão de medida liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, até o julgamento do mérito do presente writ. No mérito, pleiteou a a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar ou, subsidiariamente, que a ordem seja concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade e do constrangimento ilegal. É o breve relatório. Decido. De logo, esclareço que os processos judiciais devem observar, como regra, o principio da publicidade e, não sendo constatado – ou mesmo invocado – qualquer motivo idôneo para revestir este mandamus com a opção de sigilo, procedo com a sua exclusão do sistema. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, o paciente ÍTALO GUSTAVO SOARES DOS SANTOS foi preso em flagrante junto com outras duas mulheres na posse de um aparelho celular, o qual havia sido objeto de roubo momentos antes na região do Colégio Cojesu, QD 615 Sul. A sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base nos seguintes fundamentos: “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de roubo contra transeunte, praticado em concurso de agentes – um homem e duas mulheres, mediante uso de faca para ameaçá-la. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Traz pânico para a vítima e sentimento de insegurança. Além disso, os custodiados ostentam outras passagens criminais. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LARISSA OLIVEIRA DE JESUS, nascida em 18/04/1999, filha de Luiz Dos Anjos Jesus e de Marinez Oliveira de Farias; KETHELY FERREIRA SANTOS, nascida em 12/09/2005, filha de Fábio Santos Ferreira e de Daiane Das Chagas Santos; ITÁLO GUSTAVO SOARES DOS SANTOS, nascido em 28/12/2001, filho de Genercina Soares Dos Santos, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (...)”. Com a devida vênia a parte impetrante, entendo que os fundamentos adotados não configuram, em princípio, constrangimento ilegal e, por isso, não se justifica uma intervenção imediata deste órgão julgador para conceder a liberdade provisória do paciente. Embora o paciente seja tecnicamente primário, observa-se de sua certidão de passagem que ele ostenta recentes passagens pela Polícia por violência doméstica, além de também possuir passagens pela Vara da Infância e Adolescência, quando ainda era menor, evidenciando a sua periculosidade, o que respalda a sua custódia cautelar com base na garantia da ordem pública, conforme assente entendimento esta Turma julgadora (cf. Acórdão 2002668, 0717671-52.2025.8.07.0000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, DJe: 31/05/2025; Acórdão 1959050, 0752552-89.2024.8.07.0000, Relatora: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, DJe: 05/02/2025; dentre outros). Como consequência desta periculosidade, mostra-se inviável a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, como almejado nesta impetração. Há também a presença do fumus comissi delicti, em razão da aparente confissão do acusado na Delegacia, conforme nota-se do Relatório Final de Procedimento Policial no. 841/2025-1aDP e do Auto de Apresentação e Apreensão no. 634/2025 – no qual apreendeu-se com o agente e as demais comparsas o aparelho celular objeto do roubo e 02 facas de açougue – e do Termo de Restituição no. 432/2025-01aDP. No mais, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos, conforme remansosa jurisprudência desta egrégia Turma Criminal (Acórdão 2062695, 0742245-42.2025.8.07.0000, Relatora: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, DJe: 08/11/2025; Acórdão 2061517, 0743782-73.2025.8.07.0000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, DJe: 05/11/2025; dentre outros). Assim, não vislumbro os requisitos necessários para concessão liminar da ordem, razão pela qual INDEFIRO o pedido de imediata libertação da paciente. Requisitem-se informações do Juízo coator. Após, vista a Procuradoria de Justiça por cinco dias (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora